Tribunal: TJMT
Processo: 1008671-57.2021.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008671-57.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), JACSON PAWLAK DANIEL - CPF: 004.789.491-11 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DONIZETE ABILIO DE AMORIM - CPF: 304.074.601-44 (RECORRIDO), DINEIA DE SOUZA COSTA - CPF: 567.989.461-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), LILIAN MARA ALBUQUERQUE FELICIO - CPF: 014.787.741-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JACSON PAWLAK DANIEL - CPF: 004.789.491-11 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1008671-57.2021.8.11.0040.

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO.

RECORRIDO: DONIZETE ABILIO DE AMORIM.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA
:

NEGATIVA DE PROPRIEDADE – TRANSFERÊNCIA SEM COMUNICAÇÃO – RENUNCIA EXPRESSA AO DIREITO DE PROPRIEDADE – RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ainda sem prova hábil da alienação veicular afirmada na inicial, cabe reconhecer os perseguidos efeitos supressores do domínio do objeto no âmbito de uma renúncia que se demarca à data de sua comunicação à Administração Pública.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou a negativa de propriedade do recorrido em relação ao veículo tipo AUTOMÓVEL, modelo FIAT/UNO ELECTRONIC, ano 1994, chassi 9BD146000R5395091, RENAVAN, 629112134, placa BRL2956, e, por consequência, determinou que o recorrente e o recorrido STADO DE MATO GROSSO providenciem a retificação do registro do veículo, a fim de que deixe de constar o nome da parte recorrente como sendo proprietário do bem. No mais, condenou o recorrido ao pagamento dos débitos, relativos às multas e tributos, incidentes sobre o referido veículo, até a presente data.

Em suas razões recursais os recorrentes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Sustenta que, em face da ausência de prova da alienação veicular e da ausência de comunicação da suposta venda ao Órgão de Trânsito.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Sustenta que, em face da ausência de prova da alienação veicular e da ausência de comunicação da suposta venda ao Órgão de Trânsito.

Rejeito tal alegação, eis que, a recorrida renunciou expressamente ao direito de propriedade do veículo descrito na petição inicial, nos termos do artigo 1.275, inciso II, do Código Civil, mostrando-se devido o afastamento da responsabilidade tributária da recorrida em relação a veículo a contar da respectiva data.

É nesse sentido que caminha a jurisprudência hodierna, senão vejamos:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO – VENDA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA PARA O ADQUIRENTE – RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO – DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO (CRV) E DAS INFRAÇÕES APÓS A TRADIÇÃO – NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO DA ISENÇÃO DOS IMPOSTOS (IPVA, SEGURO DPVAT, LICENCIAMENTO) E OUTROS DÉBITOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1027253-28.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 15/02/2023).

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023